Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que a advogada da recorrente renunciou ao mandato e tendo devidamente notificado a constituinte, intime-se pessoalmente a agravante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403